Tribunal: CARF
Processo: 13637.000589/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.000589/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.023 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
MG SETEL SERVICOS EM TELECOM E ELETRICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2005
FATOS GERADORES. APRESENTAÇÃO DEFICIENTE DE LIVROS OU
DOCUMENTOS. RELEVAÇÃO DA MULTA. FALTA NÃO CORRIGIDA.
Não tendo o contribuinte logrado êxito em atender os requisitos para relevação
da multa, deve este benefício ser indeferido e mantida a exigência tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 09-20.310, pela 5a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG, às fls. 746/756:
Trata-se de Auto de Infração DEBCAD n° 37.115.104-0 lavrado em 24/10/2007, código
de fundamentação legal 38, no valor de R$ 11.951,21 (onze mil novecentos e cinquenta
e um reais e vinte e um centavos).
A empresa supracitada foi cientificada do mesmo pelo correio através do AR
RA554277498BR em 31/10/2007, fls. 01 e 142.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.000589/2007-96
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.023 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13637.000589/2007-96

O presente Auto de Infração foi lavrado contra o contribuinte acima identificado,
segundo o Relatório Fiscal da Infração, fls. 21/22, pela exibição de documento (livro)
deficiente com a omissão de informação verdadeira, como se segue:
Ausência de lançamento caracterizando apresentação de documento deficiente
com a omissão da informação verdadeira:
1- Falta de Contabilização do pro labore :
Nas Folhas de pagamento e nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social-GFIP, estão discriminadas os valores pagos
aos sócios a título de pro labore e nos Livros Diários de n. 09, 10 e 11 (1999 a
2001) não foram contabilizados os referidos pagamentos.
2- Falta de Contabilização de Receitas e Despesas (omissão de receitas e
despesas):
2-1- Notas Fiscais de Prestação de Serviço de N. 428, 429 e 671 emitidas em
21/05/99 e 02/12/2002 cujos valores são de R$12.366,98, R$623,97 e
R$4.163,51 respectivamente, não constam dos lançamentos contábeis, tendo sido
inclusive objeto do pedido de restituição processo n. 37018. 000723/2004-61 e 3
7018003999/2004-00.
2-2- Notas Fiscais de Prestação de Serviços n. 596 e 611 não foram lançadas na
contabilidade - Livros Diários 2001 e 2002 - processo de restituição
37018.003999/2004-00.
N. 596 emitida em 26/11/01 - R$17. 714,95
611 emitida em 02/12/01 - R3 22.557,12
2-3- Notas Fiscais emitidas para as Tomadoras ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES
ADG
LTDA,
CNPJ
16.654.535/0001-16
e
CGC
ENGENHARIA LTDA - CNPJ 66.349.556/0001-04, foram lançadas nos
Livros Diários n. 17 e 18 (1997 e 1998), cujos valores constantes das Notas
Fiscais emitidas pela prestadora não conferem com as mesmas Notas Fiscais
em poder das tomadoras - Lançamento a menor (discriminativo em anexo).
Estes valores foram verificados após confronto com os valores constantes de
Subsídio Fiscal emitido após encerramento de fiscalização na tomadora ADG
Engenharia em Belo Horizonte, e após relação das Notas Fiscais da MG SE
TEL enviadas pelas tomadoras.
2.4- Diante da irregularidade acima descrita procedemos a apreensão dos
talonários de Notas fiscais e dos Livros Diários, emitindo o ADG-Auto de
Apreensão, Guarda e Devolução de Documentos, tendo sido assinado pelo sócio
administrador da empresa Sr. José Heleno das Dores Gomes, tendo como
testemunha o contador da empresa sr. Gilson Natalino de Paula.
2-5- Não consta lançamento do documento.
Cópia cheque n. 5544 de 17/05/03 - valor R$300,00 -Pagamento honorários
contabilidade
3- Não apresentou Contratos de Prestação de Serviço com tomadoras:
1- ADG Engenharia e Construção Ltda -CNPJ 16.654.535/0001-16
Período de prestação de serviço 1997 a 2000 (De 1997 a 09/1999)
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.023 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13637.000589/2007-96

2- TELE1MIG -Telecomunicações de MG -CNPJ 17.184.201/0242-92 (Período
1997 a 2000)
3- CGC Engenharia - CNPJ 66.349.556/0001-04 (Período de prestação de
serviços, 1998)
4- ENGESAN Telec. E Construção Ltda CNPJ 47.421.073/0003-05 (Período de
1998 a 1999).
3-1-A empresa apresenta declaração que por tratar de serviços de pequeno
porte não foram celebrados contratos com as seguintes prestadoras:
1-Engenharia e Construção ADG
2- CGC Engenharia
3- Telemar
4- Expresso Gardênia e
5- Santa Luzia Mineração
Esclarecemos que somente os serviços realizados para as tomadoras Expresso
Gardênia e Santa Luzia Mineração são de pequeno valor.
4- Mão de obra não contabilizada:
Verificamos que houve prestação de serviço para alguns tomadores, conforme
Notas Fiscais de serviço abaixo discriminadas, sem o conseqüente registro da
mão de obra utilizada para a realização dos serviços, caracterizando a
existência de mão de obra sem o respectivo registro. Neste período todos os
trabalhadores da empresa estão alocados para outros tomadores conforme
folhas de pagamento e GFIP.
N.NFS data
valor

tomador
406 17/03/99
1.450,00
Prefeitura Municipal de São João Del Rei
462 16/12/99
28.809,56
Telemar
464 20/12/99
39.200,00
Telemar
467 28/12/99
16.184,00
Telemar
473 07/02/00
950,00
Santa Susana Mineração Ltda
474 08/02/00
3.840,00
Santa Susana Mineração Ltda
484 08/03/00
80,00
Expresso Gardênica Ltda
5-Ausência de documentos que serviram de base para a escrituração contábil:
Comprovamos que durante o período de 2002 a 2005 diversos pagamentos
foram feitos a título de Honorários do contador, pagamentos feitos através de
cheques e lançados na conta I. 1. 1. 02. 01-- Bancos e contrapartida 1.1.1.0l.00l
- Caixa. Para estes pagamentos foram apresentados as cópias de cheques e para
algumas competências não houve a apresentação dos respectivos recibos
(discriminativo em anexo).
6- Registra-se que a empresa, para efeitos do Imposto de Renda, optou pelo
regime de tributação com base no lucro presumido, podendo ser dispensada da
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.023 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13637.000589/2007-96

escrituração contábil regular, conforme parágrafo único do art. 527 do Decreto
3000/99, desde que mantenha a escrituração do Livro Caixa, no qual esteja
escriturado toda a movimentação financeira e bancária. Entretanto o Livro
Caixa não foi apresentado e em sua declaração anual de Imposto de Renda
Pessoa Juridica -DIPJ, a empresa declara que mantém escrituração contábil, a
qual deve sujeitar-se às normas e princípios gerais da contabilidade. (...)
E, relata em fls. 23, Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, que em decorrência da
infração praticada está sendo aplicada a multa de R$ 11.951,21, por ter a empresa
apresentado documento (livro) com informação diversa da realidade, o que caracteriza
infração ao art. 33, parágrafos 2o e 3o da Lei 8212/91, combinado com os art. 232 e 233,
parágrafo único do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto
3.048 de 06/05/99. Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes e nem as
atenuantes previstas nos art. 290 e 291 do RPS Regulamento da Previdência Social.
O contribuinte impugnou a autuação em 30/11/2007 (fls. 144/148 e cópias de
documentos anexos em fls. 149/729), alegando, em síntese o que se segue:
O relatório do Auto de Infração n° 37.115.104-0, aponta algumas
irregularidades encontradas na contabilidade da impugnante, todas elas
ocorridas entre os anos de 1997 a 2001 e, por tais fatos, aplica penalidade à
mesma.
I- DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA
1.1 - Está consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de inconstitucionalidade do artigo de lei que autorizava o INSS a
apurar e constituir créditos de contribuições sociais pelo prazo de 10 anos,
especificamente os incisos I e 11 do art. 45 da Lei 8.212/91, sendo que tais
contribuições, por serem consideradas tributos devem sofrer o mesmo
tratamento temporal das demais espécies tributárias.
1.2 - Consubstancia em tal decisão, a retroatividade das cobranças do INSS
ficam limitadas em cinco anos, conforme aplicação do Código Tributário
Nacional,
1.3 - De tal sorte, todo o período de apuração relatado no precitado relatório
encontra-se fulminado pelo instituto da decadência, ou seja pena inércia
qüinqüenal, não existindo qualquer razão para declarar a aferição de toda a
contabilidade.
II - DA INEXISTÊNCIA DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COM TOMADORAS
2.1 - Melhor sorte não encontra tal ponto, pelas mesmas razões já expostas, ou
ainda, pela absoluta inexistência de dispositivo legal que determinasse a
formatação do instrumento citado à época dos fatos, muito mais quando os
serviços contratados são de pequeno valor, situação coberta pela legislação
aplicável, portanto, não há qualquer ilícito a ensejar punição à impugnante. Por
todo o exposto requer a Vossas Senhorias:
d) o recebimento da presente impugnação, tanto na forma, prazo e conteúdo,
para reconhecer o instituto da decadência quanto aos fatos relacionados no AI
precitado;
e) o cancelamento do AI no 37.115.104-0, não se aplicando ao impugnante
qualquer penalidade;
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.023 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13637.000589/2007-96

f) a procedência dos pedidos contidos nesta impugnação, mormente as razoes de
méritos lançadas .
Também, vem, no prazo legal, em sua defesa expor e a final requerer:
Que a recorrente fora notificada das incoerências que havia nas informações
das respectivas GFIPS em anexo, fato estes que ocorreu por um lapso do
escritório contábil, ficando a recorrente desde já responsável pelo recolhimento
da diferença do débito apurado.
Que por um lapso e falta de conhecimentos suficientes, o escritório contábil
anterior deixou de prestar algumas informações, conforme manual de instruções
da GFIP, e que as devidas irregularidades já foram sanadas, com as correções
nas GFIPS, dentro do prazo definido, conforme protocolos em anexo sendo estes
por amostragem, contudo os relatórios completos se encontram anexos no AI n°
37.115.103-1.
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência de má fé, e prejuízo aos cofres
públicos e ao INSS, requer que o Auto de Infração em epígrafe, seja relevado e
cancelado em face de ser primário na infração, mantendo com lisura e lealdade
suas obrigações fiscais e sociais.
Tendo em vista na análise dos autos a verificação da necessidade de anexar o Termo de
Antecedentes de Infração, para confirmação da primariedade do sujeito passivo, e
documentos MPF Complementar ou Demonstrativo de Emissão e Prorrogação de MPF,
os autos foram baixados em diligência à fiscalização. Despacho n° 82 – 5a TURMA DA
DRJ/JFA em 10 de março de 2008, fls. 731/732.
Em resposta a solicitada diligência, a Autoridade Fiscal informou em fls. 737, em
síntese que:
2- Juntamos Demonstrativo de Emissão e Prorrogação de MPF -DEP e
Informações de Antecedentes para a Emissão de Auto de infração, onde consta a
inexistência de antecedentes de infração.
É o relatório.
Acórdão de Impugnação
Com fundamento nos arts. 2o e 3o da Lei no 11.457/2007, 232, 233, p.u. e 293 do
Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/99) e 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8.212/91, a
autoridade julgadora ratificou a imposição da multa pela apresentação de documento ou livro
contendo informação diversa da realidade.
Declarou que, ainda que alguns dos documentos requeridos refiram-se a períodos
atingidos pela decadência, as demais infrações descritas no Relatório Fiscal bastam para manter
a autuação, pois não tipificada por ocorrência.
Não relevou a multa aplicada, em virtude da não correção da falta dentro do prazo
de impugnação.
Ciência realizada em 8/9/2008, fls. 758.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 6/10/2008, fls. 761/763.
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.023 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13637.000589/2007-96

A recorrente narra que:
(...) fora notificada das incoerências que havia nas informações das GFIPS , fato estes
que ocorreu por um lapso do escritório contábil, ficando a recorrente desde já
responsável pelo recolhimento da diferença do débito apurado.
(...) Que por um lapso e falta de conhecimentos suficientes, o escritório contábil
anterior deixou de prestar algumas informações, conforme manual de instruções da
GFIP, e que as devidas irregularidades já foram sanadas, com as correções nas GFIPs,
dentro do prazo definido, conforme protocolos em anexo sendo estes por amostragem,
contudo os relatórios completos se encontravam anexos no AI n° 37.115.104-0 de
24/10/2007.
Informa que os exercícios (sic) 1997, 1998 e 2001 estavam preclusos, nos termos
da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e que corrigiu as faltas requerendo a relevação da
multa, nos termos do art. 291, § 1o, do RPS (Decreto no 3.048/99).
Sem contrarrazões.
É o relatóro.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O contribuinte tomou conhecimento do auto de infração em 29/10/2007 (fls. 2),
referente ao período de 1/1997 a 12/2006.
Desta forma, em que pese uma parte do período estar atingido pela decadência, de
1/1997 a 12/2001, nos termos do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, uma parte dos fatos
que deu azo à exigência da multa por descumprimento de obrigação acessória permanece, veja o
Relatório Auto de Infração, fls. 22/23:
2- Falta de Contabilização de Receitas e Despesas (omissão de receitas e despesas):
2-1- Notas Fiscais de Prestação de Serviço de N. 428, 429 e 671 emitidas em 21/05/99 e
02/12/2002 cujos valores são de R$12.366,98, R$623,97 e R$ 4.163,51
respectivamente, não constam dos lançamentos contábeis, tendo sido inclusive objeto
do pedido de restituição processo n. 37018.000723/2004-61 e 37018.003999/2004-00.
...
2-5 - Não consta lançamento do documento:
Cópia cheque n. 5544 de 17/05/03 - valor R$300,00 - Pagamento honorários
contabilidade.
...
5-Ausência de documentos que serviram de base para a escrituração contábil:
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.023 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13637.000589/2007-96

Comprovamos que durante o período de 2002 a 2005 diversos pagamentos foram feitos
a título de Honorários do contador, pagamentos feitos através de cheques e lançados na
conta 1.1.1.02.01 – Bancos e contrapartida 1.1.1.01.001 — Caixa. Para estes
pagamentos foram apresentados as cópias de cheques e para algumas competências não
houve a apresentação dos respectivos recibos (discriminativo em anexo).
Portanto, apesar de a decadência parcial haver atingido as infrações 1 – Falta de
contabilização do pró labore, 2 – Falta de contabilização de receitas e despesas (salvo a 2.1 e 2.5,
acima vistas), 3 – Não apresentação de contratos de prestação de serviços e 4 – Mao de obra não
contabilizada, houve a apresentação deficiente de documentos ou de livros relacionados às
contribuições sociais previdenciárias, bastando apenas a ocorrência de uma infração em uma
competência para que deflua o fato gerador da obrigação acessória.
Quanto ao argumento de que corrigiu a falta dentro do prazo determinado no art.
291, § 1o do Decreto no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 6.032/2007, relevante
destacar a informação contida no arresto recorrido:
E, conforme pode ser constatado nos autos não houve a correção da falta dentro do
prazo de impugnação, objeto do presente Auto de Infração; conforme fls. 148, a
própria Impugnante refere-se a retificação das GFIP, sendo, estas, sim, consideradas no
Auto de Infração correspondente.
A correção da falta exigiria a apresentação de escrituração contábil com:
lançamento da nota fiscal de serviços no 671 e do cheque no 5544 e estorno dos lançamentos não
comprovados a título de Honorários do contador (ou a apresentação hábil e idônea que lastreasse
os lançamentos escriturados).
Logo, as faltas não decaída permaneceram não corrigidas pois não bastava a
entrega da GFIP retificadora, mas da escrituração contábil, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o da
Lei no 8.212/91, e não cabe a relevação da multa pelo não atendimento de todos os requisitos do
art. 291, § 1o do Decreto no 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto no6.032/2007.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital